Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-20.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008998-20.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO, GUILHERME HENRIQUE BORGES STUCKERT CESSIONÁRIO: JAMES ANDRADE DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em análise ao precatório, percebe-se que, de fato, a impugnação do Distrito Federal (ID 8231468 - fls. 121/128), caso seja acolhida, apenas repercutirá no crédito do credor GUILHERME HENRIQUE BORGES STUCKERT, pois o ente devedor deseja que seja descontado os honorários de embargos apenas do valor principal. Inclusive, o próprio Distrito Federal, na impugnação, informou que "em relação ao Precatório Retificador acostado à (fl. 104 do Processo de Precatório), referente aos Honorários Advocatícios, este encontra-se correto, razão pela qual concordamos com o mesmo" (fl. 122 - ID 8231468). Portanto, o valor do crédito referente aos honorários de sucumbência, titularizados pelo credor ANTONIO CLAUDIO ARAUJO (OAB/DF 3442), é incontroverso, e, dessa forma, é passível de pagamento, independentemente da resolução da impugnação outrora apresentada pelo Distrito Federal. Em relação a pagamento de parcela incontroversa de precatório, frisa-se que a medida encontra respaldo também em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAIS. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E NO STF. EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POSTULADO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental de inclusão em precatório de valor derivado de título judicial no qual o Estado foi condenado por danos em razão da morte de um reso sob sua custódia. O Estado alega o ajuizamento de embargos à execução e postula a impossibilidade de que haja inclusão do precatório parcial no seu orçamento. 2. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato da Presidência de Tribunal de Justiça, a qual atua em função administrativa na gestão dos precatórios, como firmado na Súmula 311/STJ. Via adequada. Preliminar rejeitada. 3. A controvérsia dos autos deve ser deslindada com base na documentação do mandado de segurança, de modo a que seja respondido se há valor incontroverso no que se refere ao título judicial. A autoridade, quando do fornecimento das informações no mandado de segurança, informou que havia uma parte incontroversa, pois não objetada por embargos à execução, e que a execução poderia seguir no tocante a esta (fls. 144-145). 4. Ainda, da análise da petição inicial dos embargos à execução, visualiza-se que o Estado reconhece existir uma parcela incontroversa acerca da qual nada contrapõe (fls. 100-104). 5. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública" (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 29.8.2011). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.497.627/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; e AgRg no AREsp 436.737/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.3.2014. 6. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República" (AgR no RE 504.128/PR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado no DJe-157 e no DJ em 7.12.2007, p. 55, bem como no Ementário vol. 2302-04, p. 829). No mesmo sentido: AgR no RE 556.100/MG, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado no DJe-078 e, 2.5.2008 e no Ementário vol. 2317-06, p. 1.187. Recurso ordinário provido. (RMS 45.731/RR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015) No mesmo sentido, cumpre assentar que a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça autoriza o pagamento de parcela incontroversa de precatórios, por aplicação ao presente caso do art. 27, §§ 1o e 2o. Ante o exposto, DETERMINO o prosseguimento do precatório em relação ao credor ANTONIO CLAUDIO ARAUJO. 2. Considerando que o pagamento dos créditos inscritos neste precatório não envolve qualquer complexidade, dispenso a realização de audiência de pagamento especialmente designada para esse fim, com fulcro no disposto no artigo 1o da Portaria Conjunta n. 94 de 17 de outubro de 2016, de modo que o adimplemento dos valores devidos será feito, após a homologação dos respectivos cálculos de atualização, diretamente na instituição financeira, por meio de alvará de levantamento a ser expedido em nome dos respectivos beneficiários. Para tanto, remetam-se os autos ao DISTRITO FEDERAL para apresentação da planilha de atualização dos valores devidos em relação ao credor ANTONIO CLAUDIO ARAUJO, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro. Registro, desde já, que a atualização dos créditos inscritos em precatórios é realizada de acordo com critérios próprios, definidos na Constituição da República, em leis infraconstitucionais e em decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, como no caso do julgamento proferido nas ADIS 4357 e 4452 pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, o valor de face do precatório, expresso na requisição de pagamento ou eventual retificação, é atualizado até a data do pagamento, com apuração da correção monetária e dos juros de mora devidos, obtendo-se o valor bruto atualizado. Deste valor, são deduzidos os tributos de incidência obrigatória, conforme o caso, e, em seguida, o montante equivalente a eventual adiantamento preferencial, cessão de crédito e/ou constrição determinada judicialmente, resultando o valor líquido a ser levantado. No que tange à correção monetária, o valor do crédito original do precatório deve ser corrigido monetariamente, a partir da data da conta de liquidação elaborada no processo de execução até a data do pagamento do precatório, com base no INPC até o dia 29.06.2009; nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre 30.06.2009 a 25.03.2015; e no IPCA-E a partir de 26.03.2015. Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Os tributos de natureza obrigatória são, em regra, a Contribuição Social Previdenciária e o Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica, a depender do caso e da natureza do crédito a ser adimplido. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Por ocasião do pagamento, a Contadoria Judicial colherá o saldo atualizado da conta onde provisionado o recurso e apurará o valor devido ao(à) credor(a), considerando os juros contidos, os juros isentos, eventuais retenções incidentes (previdência e imposto de renda) ou cessões de crédito, nos termos dos arts. 21 a 25 da Resolução n. 303/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Após a apuração do valor devido ao(s) credor(es), se houver saldo remanescente na conta de provisionamento, ele será revertido à Conta de Precatórios. Feito isso, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Por fim, caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Dê-se vista ao ente devedor. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios